Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-92.2020.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
08/06/2022
Número: 0600406-92.2020.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 10/03/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600406-92.2020.6.16.0041
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600406-92.2020.6.16.0041
que, julgou em parte procedentes os pedidos formulados nesta representação para, ante a
realização de propaganda eleitoral em endereços eletrônicos não comunicados previamente à
Justiça Eleitoral, aplicar, com base no art. 57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97: [i] ao representado
Emerson Miguel Petriv multa na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), considerando, para tanto,
que se trataram de 3 (três) endereços eletrônicos seus que não haviam sido comunicados com
antecedência; e [ii] à representada Marly de Fatima Ribeiro multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), levando em conta que, em relação à ela, houve a utilização de 1 (um) endereço eletrônico
sem prévia comunicação.(Representação formulada pela Coligação Londrina Forte de Novo,
integrada pelas siglas PSB-PSC-DEM-PSD, contra Emerson Miguel Petriv, Matheus Vinicius Ribeiro
Petriv, Marly de Fatima Ribeiro e o Partido Republicano da Ordem Social em razão de: a)
publicações de conteúdos eleitorais em suas diversas redes sociais que não teriam sido
previamente informadas à Justiça Eleitoral, como determina o art. 57-B, I, da Lei 9.504/97; b)
ausência de legenda partidária e do nome do candidato a Vice-Prefeito nas propagandas eleitorais
dos Representados, em desconformidade com os artigos 6º, § 2º, e 36, § 4º, da Lei das Eleições).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
MARLY DE FATIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
LONDRINA FORTE DE NOVO 40-PSB / 20-PSC / 25-DEM /
55-PSD (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42977
994
08/06/2022 10:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.779

RECURSO ELEITORAL 0600406-92.2020.6.16.0041 – Londrina – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRENTE: MARLY DE FATIMA RIBEIRO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: LONDRINA FORTE DE NOVO 40-PSB / 20-PSC / 25-DEM / 55-PSD
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - OAB/SC50045-A
ADVOGADO: FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES - OAB/PR76928-A
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A – R E C U R S O E L E I T O R A L – E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 –
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97. POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS
COMPARTILHADAS EM PERFIS NÃO INFORMADOS PREVIAMENTE.
COMPROVADA A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA
ELEITORAL. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 57-B, I, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos os seus
endereços eletrônicos aptos a veicular propaganda eleitoral na internet.

2. O compartilhamento de publicação em outros endereços eletrônicos, ainda
que de conteúdo veiculado em página matriz previamente comunicada à
Justiça Eleitoral, não afasta a irregularidade da propaganda realizada em
afronta ao artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.

3. A exceção prevista no §1º do art. 57-B, que exclui da exigência de
comunicação as aplicações “de iniciativa de pessoa natural”, aplica-se a
pessoas naturais alheias ao processo eleitoral e não a candidatos.

Num. 42977994 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810241816800000041950469
Número do documento: 22060810241816800000041950469

4. A multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida
para valor aquém do mínimo legal. Precedentes do TSE.

5. A utilização de mais de um endereço eletrônico não comunicado à Justiça
Eleitoral para a realização de propaganda eleitoral é fundamento idôneo a
justificar a exasperação da multa.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/06/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV e
MARLY DE FATIMA RIBEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona
Eleitoral – Londrina, que julgou parcialmente procedente a Representação proposta pela
COLIGAÇÃO LONDRINA FORTE DE NOVO (PSB / PSC / DEM / PSD) em face de
EMERSON MIGUEL PETRIV, MATHEUS VINICIUS RIBEIRO PETRIV, MARLY DE
FATIMA RIBEIRO e PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL em razão de: a)
publicações de conteúdos eleitorais em diversas redes sociais que não teriam sido
previamente informadas à Justiça Eleitoral; e b) ausência de legenda partidária e do nome
do candidato a Vice-Prefeito nas propagandas eleitorais dos representados.

O Juízo da 041ª Zona Eleitoral de Londrina/PR julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados, entendendo que inexistem as irregularidades
alegadas nos materiais impressos de propaganda eleitoral dos representados, mas que
eles compartilharam propagandas eleitorais em endereços eletrônicos não comunicados à
Justiça Eleitoral, violando o disposto no art. 57-B, I, Da Lei nº 9.504/97. Em razão disso
aplicou ao representado EMERSON MIGUEL PETRIV multa no importe de R$ 10.000,00
(dez mil reais) e à representada MARLY DE FATIMA RIBEIRO multa em seu patamar
mínimo (ID 42914356).

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pelo Juízo a quo (ID
42914365).

Em suas razões recursais, EMERSON MIGUEL PETRIV e MARLY DE
FATIMA RIBEIRO sustentaram, em síntese, que: a) os três perfis dos recorrentes não
realizaram qualquer espécie de postagem com cunho eleitoral, impulsionamento ou
comunicação direta com o eleitor; b) o art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 não se refere aos
perfis que apenas realizam compartilhamento de material já publicado em perfil
Num. 42977994 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810241816800000041950469
Número do documento: 22060810241816800000041950469

devidamente registrado na Justiça Eleitoral; c) o caso objeto dos autos difere das causas
previstas no texto legal; d) mesmo que assim não se entenda, as publicações não
influenciaram ou desiquilibraram o pleito eleitoral, motivo pelo qual devem ser minoradas
as multas aplicadas aos recorrentes.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar
improcedentes todos os pedidos formulados em exordial ou, subsidiariamente, diminuir os
valores arbitrados a título de multa (ID 42914369).

Foram apresentadas contrarrazões sustentando que a veiculação de
propaganda eleitoral nos perfis “Boca Aberta do Povo”, “People Boca Aberta”, “Canal do
Boca Aberta” e “Mara Boca Aberta”, pertencentes aos recorrentes e não informados à
Justiça Eleitoral, viola o art. 57-B, §1º, da Lei Eleitoral e que a exasperação da multa em
relação ao recorrente Emerson se justifica em razão do número de publicação e dos
diversos perfis por ele mantidos (ID 42914378).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que os recorrentes veicularam
propaganda eleitoral em perfis cujos endereços não foram formal e previamente
informados à Justiça Eleitoral e, ainda, que a fixação da multa está adequada à situação
fática objeto dos autos (ID 42926523).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo, portanto,
conhecimento.

A controvérsia cinge-se ao compartilhamento de postagens veiculadas em
páginas “matriz” - devidamente informada à Justiça Eleitoral - em perfis que também são
de responsabilidade dos recorrentes e não comunicados a esta justiça especializada (ID
42914296).

A matéria é regulada pelos arts. 57-B da Lei nº 9.504/97 e 28, §1º da Res.
TSE nº 23.610/2019, nos seguintes termos:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas seguintes formas:

[...]

IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: [...] a) candidatos,
partidos ou coligações; ou b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate
impulsionamento de conteúdos.

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
Num. 42977994 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810241816800000041950469
Número do documento: 22060810241816800000041950469

mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro
da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9.504/1997, art. 57-B, I a IV):§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de
dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 57-B, § 1º).

Na espécie, não obstante a manifestação dos recorrentes, constata-se dos
endereços eletrônicos colacionados à inicial a comprovação inequívoca do
compartilhamento de publicação de conteúdo eleitoral, oriundos da página matriz por eles
informados em seus registros de candidatura, em perfis de redes sociais que eram de sua
responsabilidade e não foram informados à Justiça Eleitoral.

Embora, como afirmado pelos representados, tratem-se de
compartilhamentos de conteúdos provenientes de perfil previamente comunicado a esta
justiça especializada, não há dúvidas que o seu compartilhamento configura realização de
propaganda eleitoral.

Com efeito, não socorre aos recorrentes a alegação de que bastaria informar
o endereço eletrônico daqueles perfis “que formam conteúdos relacionados à campanha,
ou seja, aquelas que realizam
a publicação originária”, na medida em que não há na legislação a exigência de que o
material divulgado seja inédito para que se configure a realização de propaganda.

Ora, ao compartilhar o conteúdo da “página matriz” em outros perfis, os
recorrentes certamente pretendiam – e conseguiam – alcançar um universo muito maior
de eleitores, levando ao conhecimento deles o material publicitário de suas campanhas.
Trata-se, a toda evidência, de forma de divulgação – e realização – de propaganda
eleitoral.

Nesse contexto, não merece reparos a sentença, pois a legislação exige a
comunicação prévia e oficial à Justiça Eleitoral, de todos os endereços nos quais a
propaganda eleitoral será veiculada, tanto para possibilitar à Justiça Eleitoral a
fiscalização da propaganda, quanto para que o eleitor possa confiar na procedência do
conteúdo que o está atingindo.

Saliento que o objetivo da norma é justamente possibilitar ao eleitorado obter
Num. 42977994 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810241816800000041950469
Número do documento: 22060810241816800000041950469

conteúdo verídico e confiável por meio dos sites e redes sociais oficiais do candidato,
motivo pelo qual as propagandas devem ser realizadas exclusivamente através dos
endereços previamente comunicados à Justiça Eleitoral. Não é exigível do eleitor que,
para verificar a autenticidade da propaganda compartilhada, ele tenha que dirigir-se à
“página matriz”.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 57–B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. RRC. MULTA.
AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 26/TSE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO
DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

1. A interposição de agravo interno sem infirmar, especificamente, os fundamentos da
decisão atacada atrai a aplicação da Súmula nº 26/TSE.

2. Na espécie, o TRE/PR assentou que o agravante praticou propaganda eleitoral irregular,
uma vez que não indicou à Justiça Eleitoral sua rede social no registro da candidatura,
conforme exigido no § 1º do art. 57–B da Lei das Eleições, razão pela qual manteve a
condenação ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 5º do
referido artigo.

3. Os arts. 57–B, § 1º, da Lei das Eleições e 28, § 1º, da Res.–TSE nº 23.610/2019 preveem
que é obrigação do candidato, partido ou coligação comunicar, no requerimento de registro
de candidatura – art. 24, VIII, da Res.–TSE nº 23.609/2019 – ou no demonstrativo de
regularidade de atos partidários – não a qualquer momento, portanto –, à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações
de internet assemelhadas nos quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços
eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

4. No caso dos autos, consta do acórdão regional que o agravante descumpriu os referidos
dispositivos legais, porquanto deixou de comunicar, no RRC, à Justiça Eleitoral sua própria
página na rede social Facebook, o que atrai, por imposição do legislador, a multa prevista
nos arts. 57–B, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e 28, § 5º, da Res.–TSE nº 23.610/2019.

5. Relativamente à tese de descabimento da multa ao argumento de que a
irregularidade foi posteriormente corrigida, não assiste razão ao insurgente, pois a
sanção eleitoral em tela decorre do ilícito em si (inobservância da comunicação prévia
à Justiça Eleitoral), sendo despiciendo perquirir o momento em que saneado o
referido vício.

6. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o objetivo de
eximir o agravante da multa cominada ou de reduzi–la aquém do mínimo definido em lei sob
pena de violação da norma eleitoral. Mutattis mutandis, o entendimento desta Corte
Superior é de que "os postulados fundamentais da proporcionalidade e da razoabilidade são
inaplicáveis para o fim de afastar a multa cominada ou aplicá–la aquém do limite mínimo
definido em lei, sob pena de vulneração da norma que fixa os parâmetros de doações de
pessoas física e jurídica às campanhas eleitorais" (AgR–REspe nº 166–28/PR, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe de 23.2.2015).

7. O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte
Num. 42977994 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810241816800000041950469
Número do documento: 22060810241816800000041950469

Superior, no julgamento do REspe nº 0601004–57/PR, ocorrido em 11.5.2021, no qual
se assentou a impossibilidade "de regularização posterior ao requerimento de
registro de candidatura, bem como de afastamento da reprimenda pecuniária com
base em alegada ausência de prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a
finalidade da norma do § 1º do art. 57–B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior
eficácia no controle de eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual".

8. Agravo regimental desprovido.

(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060102011, Relator Min. Carlos Horbach, DJE
24/06/2021)

Ainda que se interprete a alegação dos recorrentes, de que os seus perfis
pessoais não precisariam ser informados, mas apenas aqueles criados exclusivamente
para a realização da campanha, em razão da exceção prevista no §1º do art. 57-B, da Lei
nº 9.504/97, o Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento no sentido de que a
norma permissiva se aplica apenas às pessoas naturais alheias ao pleito, e não aos
candidatos. Confira-se:

A G R A V O I N T E R N O . R E C U R S O E S P E C I A L . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 .
VEREADOR. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. CANDIDATO. INTERNET.
ARTS. 57-B DA LEI 9.504197 E 28 DA RES.-TSE 23.610/2019. AUSÊNCIA.
FORNECIMENTO PRÉVIO. JUSTIÇA ELEITORAL. ENDEREÇO. PÁGINA. REDE SOCIAL.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.

(...)

4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, "a página pessoal do candidato no perfil
do Facebook" fora "utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral", estando
configurada a ofensa aos arts. 57-B da Lei 9.504/97 e 28 da Res.-TSE 23.610/2019.

5. Quanto à alegação de Iicitude dos atos de propaganda na rede social, a controvérsia
não reside neste ponto. Os candidatos são Iivres para, nos Iimites da Iegislação de
regência, divulgarem suas campanhas, o que não se confunde com a necessidade de
informarem os respectivos endereços eIetrônicos à Justiça Eleitoral.

6. Diante da finalidade preventiva da norma e, ainda, que a Justiça Eleitoral somente
fora comunicada depois de proposta a demanda, afigura-se irrelevante a posterior
regularização do iIícito.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060068328, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe
Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 108, Data 15/06/2021)

E ainda, mutatis mutandi:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL EM REDES SOCIAIS. PESSOA NATURAL NÃO
CANDIDATA. IMPULSIONAMENTO. ART. 57–C DA LEI Nº 9.504/97. VEDAÇÃO. SÚMULA
Nº 30/TSE. MULTA ALÉM DO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO
Num. 42977994 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810241816800000041950469
Número do documento: 22060810241816800000041950469

DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A pessoa natural não candidata a cargo eletivo não pode veicular propaganda eleitoral
na internet mediante o uso de impulsionamento, conforme vedação contida no art. 57–C da
Lei nº 9.504/97. Precedentes.

2. A reincidência da conduta irregular de impulsionamento de conteúdos e o
descumprimento pelo agravante de outras decisões judiciais liminares e condenatórias por
semelhantes irregularidades justificam a majoração da multa aplicada, com base no § 2º do
art. 57–C da Lei n 9.504/1997.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025892, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 41, Data 10/03/2022)

Por fim, a sentença não merece reparos quanto às multas fixadas.

Em relação à recorrente Marly a fixação se deu no patamar mínimo e “A
multa aplicada por infração à legislação eleitoral não pode ser reduzida para valor aquém
do mínimo legal” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 060080523, Relator Min. Benedito
Gonçalves, DJE 10/03/2022).

Já quanto ao recorrente Emerson, a exasperação da multa restou
idoneamente fundamentada pelo juízo a quo, pois foram 3 (três) os endereços não
comunicados por ele utilizados para a realização de propaganda eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral
interposto por EMERSON MIGUEL PETRIV e MARLY DE FATIMA RIBEIRO, e, no
mérito, em NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença
recorrida.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 42977994 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810241816800000041950469
Número do documento: 22060810241816800000041950469

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600406-92.2020.6.16.0041 - Londrina - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: EMERSON MIGUEL
PETRIV, MARLY DE FATIMA RIBEIRO - Advogado dos RECORRENTES: GUILHERME BISSI
CASTANHO - PR99426-A - RECORRIDA: LONDRINA FORTE DE NOVO 40-PSB / 20-PSC / 25-
DEM / 55-PSD - Advogados da RECORRIDA: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC50045-A, FRANCIANE PIMENTEL
FAGUNDES - PR76928-A, VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - PR55966-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.06.2022.

Num. 42977994 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 08/06/2022 10:24:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060810241816800000041950469
Número do documento: 22060810241816800000041950469